Tribunal: STF
Processo: HC 259541
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 1016732/RS, indeferiu o pedido liminar (eDOC.03). 



    Narra o impetrante que a paciente: a) foi condenada pela prática dos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; b) possui filho de 1 ano e 8 meses de idade.



    Sustenta-se, em síntese, que o ato coator “deixou de considerar que a criança em tenra idade precisa do cuidado materno, ou seja, desconsiderou a lei expressa que permite a concessão de prisão domiciliar justamente para manter o convívio entre mãe e filhos, no momento em que indeferiu a liminar pleiteada pela defesa, impondo risco iminente de execução provisória da pena sem o julgamento do Habeas Corpus impetrado, sem que tenha sido considerada a situação peculiar da maternidade da paciente e a necessária preservação da convivência familiar do bebê de 01 (um) ano e 08 (oito) meses que será indevidamente afetada”.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão do cumprimento da pena até a análise do mérito do habeas corpus impetrado no STJ ou a concessão da prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão definitiva da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    3. Por fim, ressalto que, a despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. Com efeito, a impetrante não trouxe aos autos a cópia das decisões das instâncias ordinárias que analisaram e indeferiram o pedido de prisão domiciliar. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    4. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente